Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734934-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO VITOR SILVA AMORIM AGRAVADO: ARCOPLAN CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por PAULO VITOR SILVA AMORIM contra decisão que não conheceu a apelação por ele interposta contra sentença que, em ação de despejo, julgou procedentes os pedidos e condenou o agravante ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator